Tribunal: STF
Processo: RE 1514334
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À APOSENTADORIA – POLICIAL CIVIL – DEMITIDO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA QUE, SE CONCEDIDA, ESTARIA SUJEITA À CASSAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, pretende o autor, que o Poder Judiciário declare, por sentença, o seu direito à percepção de aposentadoria, porque, antes de ser demitido do cargo, já havia adquirido o direito de se aposentar.



    Não há, nos autos, contudo, nenhuma evidência de que o autor requereu a sua aposentadoria, e tampouco que houve decisão denegatória dessa pretensão.



    Assim, consoante bem pontuado pela MMª Juíza a quo, sequer demonstra o autor o seu interesse de agir. É o que revela, aliás, a informação constante do ID 455335388, senão vejamos:



    “Em atenção ao solicitado no Despacho 286 (59770110), com vistas a subsidiar a defesa do Estado na ação nº 5000827-17.2023.8.13.0701, ajuizada pelo servidor DOUGLAS TAVARES TOMAZ, MASP: 346182/9 temos a informar:



    a) O servidor tomou posse no cargo de Detetive (atual Investigador de Polícia) em 25/02/1992, tendo trabalhado efetivamente até 30/10/2013, quando por determinação do Juízo de Direito da Vara Criminal, da Infância e Juventude e de Execuções Penais da Comarca de Frutal, processo nº 271 .13 .005839-6, ficou suspenso do exercício das funções como medida cautelar prevista no artigo 319, VI, do CPP, conforme publicado no MG 31/10/2013;



      b) O servidor permaneceu suspenso das funções do dia 31/10/2013 até a publicação do ato de sua DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO no MG 08/05/2021 (ou seja, por 07 anos e 192 dias); 



    c) Nesse ínterim, não houve requerimento de aposentadoria voluntária porimplemento de tempo de contribuição por parte do servidor e consequentemente, não houve instrução de processo aposentatório e, tampouco, publicação do ato de aposentadoria pela SEPLAG;



      d) Ressalta-se que as únicas hipóteses de publicação de aposentadoria "de ofício" (sem requerimento do servidor), são a compulsória (aos 75 anos de idade) e a aposentadoria por Incapacidade Permanente, quando determinada pela Junta Médica da Polícia Civil por meio de Extrato de Laudo Médico; 



    e) Em que pese o afastamento em razão de Suspensão Preventiva, o status do servidor era de "ativo" e não de "aposentado", portanto o desligamento do servidor, necessariamente, seria pela aplicação da pena de Demissão e não de Cassação de Aposentadoria; 



    f) Por fim, considerando tratar de servidor demitido, não há possibilidade de requerimento de aposentadoria voluntária, sendo possível e de direito, a emissão de Contagem de Tempo de Serviço para fins de averbação no Regime Geral de Previdência. 



    Face ao exposto, esta Seção de Aposentadoria não identificou qualquer irregularidade ou providências adicionais a serem tomadas no que concerne à situação funcional do servidor.” (g.m.)



    De mais a mais, conforme se apurou, o autor respondeu a processo de natureza disciplinar e recebeu a pena de demissão.



    Convém lembrar, portanto, que uma das consequências da demissão, como na espécie, seria, caso o autor já estivesse aposentado, a cassação dessa aposentadoria.



    Sobre o tema, o E. STF assim decidiu na ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 418 - DISTRITO FEDERAL:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



      1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.



      2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente